Tribunal: TJSP
Processo: 2044634-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044634-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JENNIFER
MALU DOS SANTOS, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044634-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41478
2
VOTO No: 41478
AGRV. No: 2044634-52.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (7a Vara Cível F. R. Santo Amaro)
AGVTE.: Jennifer Malu dos Santos (A)
AGVDA.: Telefônica Brasil S. A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Indeferimento - Postulante que
aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as
despesas processuais
Quadro indiciário sinalizador da
presunção de veracidade da alegada hipossuficiência

Decisão reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Jennifer Malu dos Santos, em ação ordinária de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (inscrição alegadamente
indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito, fls. 1/17 dos autos
de origem) em face de Telefônica Brasil S. A., contra r. decisão de fls. 33
dos autos originários, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária
formulado pela agravante e determinou o recolhimento das custas
iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Alega a agravante, em resumo, que faz jus à
concessão integral da benesse postulada porquanto não detém
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento
próprio e de sua família (fls. 1/15).
Pede-se o provimento a fim de que seja concedida a
benesse da justiça gratuita.
Processada a insurgência, ad cautelam e para inibir
risco de eventual dano de difícil reparação, concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044634-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41478
3
como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de plano de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, entretanto, a agravante, que
demonstrou estar desempregada e comprovou junto ao Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal, ser beneficiária do “Bolsa
Família” (fls. 1, 21, 23/25 e 27), sendo possível, concluir que a é pessoa
de parcos recursos e desprovida de condições de suportar as despesas
processuais, expondo-se à inviabilidade de reclamar, sem assistência
gratuita, o seu pretenso direito, o que permite inferir quadro indiciário
sinalizador da presunção de veracidade da declaração de pobreza
firmada (fls. 22), ao menos enquanto provas consistentes em contrário
não sejam amealhadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044634-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41478
4
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança da declaração de hipossuficiência, in
casu, a concessão do favor legal perseguido é medida que,
provisoriamente, se reconhece oportuna.
3. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
conceder à agravante a gratuidade da justiça requerida, sem prejuízo de
permanecer aberta a via impugnativa em primeiro grau, a qualquer
tempo, com ampla produção de provas.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica